Tribunal: STF
Processo: Rcl 81516
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação ao tema 1.046 da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC. Impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos do Processo 0011085-07.2023.5.03.0183, na qual se alega o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1.046), paradigma da repercussão geral.



    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional aos argumentos de ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao STF.



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em examinar a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias na presente hipótese, em que se debate o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1.046 da repercussão geral).



    III. Razões de decidir



    5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. As agravantes não trouxeram argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 



    6. É inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    7. Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos julgamentos do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.121.633 (tema 1.046), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    8. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. 



    9. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.